Tribunal: TJPA
Processo: 0818391-14.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818391-14.2022.8.14.0040

APELANTE: ILDETE DAMARCENO NASCIMENTO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº: 0818391-14.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ILDETE DAMARCENO NASCIMENTO

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO GMAC S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Tarifas de cadastro, registro, serviços e acessórios. Cobranças comprovadas e não abusivas. Juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Possibilidade. Capitalização de juros. Legalidade. Seguros contratados de forma autônoma. Inexistência de venda casada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ildete Damarceno Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento proposta em face do Banco GMAC S/A. A autora alegou ilegalidade na cobrança de tarifas e seguros, sustentando que as cobranças foram realizadas de forma casada e aumentaram substancialmente o valor financiado. Requereu a exclusão das tarifas do contrato, a devolução dos valores pagos e a revisão do saldo devedor.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade das tarifas e encargos cobrados no contrato de financiamento, incluindo registro, cadastro, acessórios e seguros;
(ii) analisar a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios e da capitalização de juros aplicados no contrato.

III.
Razões de decidir

3.

A cobrança de tarifas de cadastro e registro do contrato é válida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.578.553/SP e nº 1.251.331/RS, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e não representem onerosidade excessiva. No caso, ficou comprovada a prestação dos serviços e a inexistência de abusividade nos valores cobrados.

4.

A cobrança por acessórios e serviços, como película, alto-falantes e kit multimídia, também é legítima, uma vez que há previsão contratual e notas fiscais que comprovam a efetiva aquisição e prestação dos serviços.

5.

Quanto aos seguros, restou demonstrado que os contratos foram firmados de forma autônoma e separados do contrato principal, não havendo evidência de venda casada. A jurisprudência do STJ (REsp 1.639.320/SP, Tema 958) admite a contratação de seguros, desde que não seja compulsória, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ e o julgamento do REsp nº 1.061.530/RS. A revisão das taxas de juros somente é admitida quando demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado nos autos.

7.

A capitalização de juros em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ. No caso, o contrato prevê de forma clara a capitalização de juros, o que afasta a alegação de ilegalidade.

8.

Não há indícios de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais debatidas, sendo inviável a revisão do contrato nos termos pretendidos pela apelante.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

A cobrança de tarifas de cadastro, registro, acessórios e serviços é válida, desde que prevista contratualmente, efetivamente prestada e não configurada como abusiva.

11.

A contratação de seguros de forma autônoma e separada do contrato principal não configura venda casada.

12.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e a capitalização de juros são legais, desde que pactuadas de forma expressa e não abusivas em relação à taxa média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CC/2002, arts. 421 e 422; Súmulas 382, 541 e 472 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no REsp 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11/12/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ILDETE DAMARCENO NASCIMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA que julgou improcedente a
ação revisional de contrato
(processo eletrônico em epígrafe), movida em face de
BANCO GMAC S/A
.

Em suas razões (PJe ID 22295427), o apelante afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão dos seguros, dos encargos e tarifas e do título de capitalização. Sustenta que a cobrança é ilegal, uma vez que foi vendida de forma casada e que não teria contratado se não fosse pré-requisito para a concessão do empréstimo. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência dessas tarifas embutidas no contrato debatido.

Ante o exposto, requer:

“a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE CONTRATO, CADASTRO, DESPACHANTE, ACESSÓRIOS e SEGUROS; b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS; c) Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior; d) seja o apelado condenado ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (PJe
20745256
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco requerido (PJe ID 22295431).

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12% a.a., cumulação e capitalização.

Quanto à possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) – grifado.

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Não retocarei a decisão
, eis que pela via do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

2.

Das tarifas de cadastro, despachante, registro de contrato e seguro prestamista.

No que concerne às tarifas de
cadastro e registro do contrato
, não tem razão a apelante. Explico:

O apelante suscita a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, no importe de R$799,00 e registro do contrato, de R$368,33.

No que tange ao registro de contrato, no valor de R$ 368,33, o citado REsp 1.578.553/SP impôs as mesmas condições para a validade da cobrança, ou seja, desde que não represente onerosidade excessiva e que o serviço seja regularmente prestado por terceiros, o que restou comprovado no presente caso em face dos documentos acostados aos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA . . .Ver ementa completa43 DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. A cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro do Contrato é válida, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, consoante entendimento do STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Na hipótese dos autos, não há provas de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, configurando-se abusiva a cobrança das tarifas. Verificada a abusividade das tarifas e, portanto, a cobrança indevida, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, fazendo jus à repetição de indébito”.
(TJ-PA 08291579020208140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

Portanto,
não restou caracterizada a abusividade da tarifa
, assim como ficou comprovada a efetiva prestação do serviço em face do registro previsto no documento do carro (PJe ID 22295414).

Sobre a tarifa de cadastro, no valor de R$ 799,00, constante do contrato (ID 22295410), a sua cobrança é válida, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo STJ.

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”.
(STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Quanto à cobrança de acessórios/serviços, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observa-se que constam notas fiscais referentes ao serviço prestado no ID22295413 (serviço de película) e acessórios adquiridos no ID 22295413 - Pág. 2 (alto-falante, tapete de borracha, moldura painel, filtro de ar, ant. teto GM, câmera de ré e kit multimídia). Desse modo, há previsão contratual do serviço, além das notas fiscais comprovando a efetiva prestação dos mesmos, motivo pelo qual, não é possível constatar qualquer abusividade nas cláusulas que preveem a cobrança por acessórios e serviços financiados.

No mais, dos seguros, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. Diversamente, existe nos autos dois contratos de seguro apartados do contrato de financiamento, demonstrando que a autora optou e assinou os referidos contratos (PJe ID
22295415, ID 22295416 e ID

22295417
).

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/02/2025